Tribunal: TJSP
Processo: 2142629-65.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Dissolução
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
Cumprimento de sentença. Decisão que rejeitou sua impugnação. Insurgência. Executada que alienou o bem a ser transferido ao exequente. Conversão em perdas e danos. Julgamento de ação anulatória, processada no mesmo juízo, que não tem o condão de rescindir coisa julgada. Direito do agravado ao imóvel que foi reconhecido em sentença transitada em julgado. Aplicação do art. 500, do CPC. Multa que

Ementa:
Cumprimento de sentença. Decisão que rejeitou sua impugnação. Insurgência. Executada que alienou o bem a ser transferido ao exequente. Conversão em perdas e danos. Julgamento de ação anulatória, processada no mesmo juízo, que não tem o condão de rescindir coisa julgada. Direito do agravado ao imóvel que foi reconhecido em sentença transitada em julgado. Aplicação do art. 500, do CPC. Multa que persiste até que o agravado receba o que lhe é devido. Valor da multa que não merece qualquer alteração. Agravante que poderia depositar nos autos ao valor do imóvel, se desejasse parar com a incidência da multa. Nulidade apontada por ausência de intimação pessoal que não se verifica. Parte com advogado devidamente constituído nos autos. Art. 513, § 2o, I, do CPC. Despacho que deve ser mantido como proferido. Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no: 2142629-55.2020.8.26.0000 Barueri Voto no 41.091
NGM
Registro: 2021.0000068806
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2142629-65.2020.8.26.0000, da Comarca de Barueri, em que é agravante MARIA
CRISTINA BONER LEO, é agravado ANTONIO BRUNO DI GIOVANNI BASSO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MARCIA
DALLA DÉA BARONE (Presidente sem voto), NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA E
ALCIDES LEOPOLDO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2021
FÁBIO QUADROS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no: 2142629-55.2020.8.26.0000 Barueri Voto no 41.091
NGM
Voto no 41.091
Agravo de Instrumento no: 2142629-65.2020.8.26.0000
Comarca:
Barueri
Agravante: M. C. B. L.
Agravados: A. B. D. G. B.
Cumprimento de sentença. Decisão que rejeitou sua impugnação.
Insurgência. Executada que alienou o bem a ser transferido ao
exequente. Conversão em perdas e danos. Julgamento de ação
anulatória, processada no mesmo juízo, que não tem o condão de
rescindir coisa julgada. Direito do agravado ao imóvel que foi
reconhecido em sentença transitada em julgado. Aplicação do art.
500, do CPC. Multa que persiste até que o agravado receba o que
lhe é devido. Valor da multa que não merece qualquer alteração.
Agravante que poderia depositar nos autos ao valor do imóvel, se
desejasse parar com a incidência da multa. Nulidade apontada por
ausência de intimação pessoal que não se verifica. Parte com
advogado devidamente constituído nos autos. Art. 513, § 2o, I, do
CPC. Despacho que deve ser mantido como proferido. Recurso
não provido.
Trata-se de agravo de instrumento apresentado por
M. C. B. L., nos autos do cumprimento de sentença interposto por A. B. D.
G. B., contra decisão que rejeitou sua impugnação.
Insurge-se, aduzindo, em apertada síntese, que
merece ser a decisão reformada para que a multa imposta seja afastada ou que
reste suspenso o cumprimento de sentença, interposto pelo agravado, até que
seja julgada a ação anulatória movida pela agravante em face do agravado em
razão da existência de relação de prejudicialidade externa entre o
cumprimento de sentença de origem e a ação anulatória, ante a antecedência
lógica da ação anulatória com relação à demanda que originou o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no: 2142629-55.2020.8.26.0000 Barueri Voto no 41.091
NGM
cumprimento, já que é necessário definir a validade jurídica do documento
para, posteriormente, ser possível executar seus termos e exigir seu
implemento. Alega, ainda, que a intimação pessoal do devedor constitui
condição necessária para a cobrança da multa que começa a incidir a partir do
esgotamento do prazo que se inicia com a intimação pessoal. Afirma que é
inequívoco que o valor fixado (1.796 salários mínimos) é exorbitante,
devendo ser reduzido. Pugna pela concessão de liminar para que se suspenda
o andamento do cumprimento de sentença.
O agravado apresentou contraminuta (fls. 210/225).
O pedido liminar foi indeferido (fls. 287/288).
Vieram informações do juízo de origem (fls.
293/296).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Mais uma vez, verifica-se, ao ler a decisão agravada,
o esmero e o grande conhecimento jurídico da douta Magistrada, Dra.
Anelise Soares, que, há anos, acompanha a disputa destas partes e que sempre
presta a este Relator informações esclarecedoras e objetivas, as quais são
sempre de enorme valia, ante o grande número de feitos e recursos que
envolvem agravante e agravado.
Dito isso, verifica-se que a decisão guerreada não
merece qualquer reparo.
Este recurso foi tirado no cumprimento de sentença
que visa executar a multa diária, fixada no valor de R$5.000.00 (cinco mil
reais), visando ver cumprida a obrigação.
Por ter, há apenas poucos dias, analisado o agravo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no: 2142629-55.2020.8.26.0000 Barueri Voto no 41.091
NGM
de instrumento no 2038578-03.2020.8.26.0000, cuja matéria é praticamente
idêntica a deste recurso, alguns trechos, no que se aproveitar, serão aqui
repetidos, se necessário, ante a anterior apreciação naquele.
Em primeiro lugar, cabe a explicação de que,
inicialmente, houve um outro cumprimento de sentença, interposto pelo
agravado em face da agravante, que pretendia a transferência de imóvel para
seu nome, mas que acabou convertido em perdas e danos, quando ficou
demonstrado que a agravante alienou o referido bem. Foi neste processo que
foi tirado o agravo de instrumento no 2038578-03.2020.8.26.0000, acima
mencionado.
Aqui necessário já ser feita a ressalva que se engana
a agravante ao afirmar que se trata de obrigação impossível de ser cumprida,
o que deveria levar à extinção da execução.
Isso porque ao tempo em que acordaram as partes
sobre essa transferência, a entrega do imóvel era perfeitamente possível. A
questão é que houve a revogação, pela agravante, da procuração que permitia
a transferência do bem ao agravado e, após, houve a alienação do bem para
terceiro que comprovou-se estar de boa-fé.
Dessa forma, a fim de preservar o negócio jurídico
que envolveu, repita-se, terceiro de boa-fé, houve a conversão em perdas e
danos, transformando-se a obrigação na indenização do agravado pelo valor
do imóvel cuja transferência restou prejudicada.
Dito isso, fica afastada a alegação da agravante de
que a obrigação é impossível de ser cumprida e que, em razão da alienação
feita por ela, deveria ser o cumprimento de sentença extinto.
Importante apontar que o direito do agravado a ter o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no: 2142629-55.2020.8.26.0000 Barueri Voto no 41.091
NGM
imóvel e agora a receber o valor correspondente, foi reconhecido em
sentença, transitada em julgado, não se tratando de mera expectativa de
direito, como quer fazer crer a agravante, não havendo relevância nisso o
futuro julgamento da ação anulatória das escrituras, já que mesmo que venha
a ser, eventualmente, julgada procedente, sua sentença se limitará a anular
determinados atos; contudo, não tem essa decisão o poder de rescindir coisa
julgada.
Em razão disso, não há como acolher os pedidos de
extinção do cumprimento de sentença nem o de sua suspensão.
A respeito da multa, nada a alterar também.
Dispõe o art. 500, do Código de Processo Civil:
“A indenização por perdas e danos dar-se-á sem
prejuízo da multa fixada periodicamente para compelir o réu ao
cumprimento específico da obrigação.”
Sobre o valor da multa e a pretensão à redução do
valor e à fixação de teto em R$50.000,00 (cinquenta mil reais), irreparável o
fundamento da Magistrada de que não existe razão para o acolhimento dos
pedidos, já que a agravante poderia depositar nos autos o valor do imóvel, se
quisesse parar com a incidência da multa.
Também não merece acolhida a alegação de
existência de nulidade, por não ter havido a intimação pessoal da agravante, o
que seria condição imprescindível para a cobrança da multa que só incidiria a
partir do esgotamento do prazo fixado para o cumprimento.
A agravante contava com advogado devidamente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no: 2142629-55.2020.8.26.0000 Barueri Voto no 41.091
NGM
constituído nos autos, o qual foi devidamente intimado e tal intimação
encontra-se em perfeita consonância com a legislação vigente, a qual tornou
desnecessária a intimação pessoal do executado para cumprimento da
obrigação de fazer imposta em sentença, para fins de aplicação das astreintes
(art. 513, § 2o, I, do CPC). Assim, não existe a nulidade apontada.
Assim, como já dito, merece ser a decisão mantida
por seus próprios fundamentos.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
FÁBIO QUADROS
Relator